Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ADITAMENTO DA INICIAL. MODIFICAÇÃO DOS PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. POSTERIOR À CITAÇÃO. CONSENTIMENTO DO RÉU. INEXISTENTE. ART. 329, II, CPC. AÇÃO DE COGNIÇÃO RESTRITA. OBJETO RESTRITO. ADITAMENTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANDITA.
1. É cediço que a alteração do pedido e da causa de pedir, após a citação da parte adversa, até o saneamento do processo, só é possível mediante o consentimento desta, e desde que assegurado o contraditório, nos termos do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. A ação de produção antecipada de provas é uma ação autônoma, com rito próprio e específico, com a prestação jurisdicional circunscrita a produzir determinada prova, conforme as finalidades previstas no art. 381 do Código de Processo Civil.
2.1. Inclusive, em seu bojo, é vedado ao magistrado se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência de fato e/ou suas consequências jurídicas, conforme art. 382, §2°, do Código de Processo Civil.
3. In casu, incabível a conversão da ação de produção antecipada de provas em ação revisional de contrato, seja em razão da ausência de consentimento do réu citado, seja em razão da restrição de seu objeto.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.